Tribunal: TJDFT
Processo: 0713658-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713658-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CLAY OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMONE CLAY OLIVEIRA MARQUES contra decisão de ID de origem 120492612, proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que os descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente estão comprometendo 100% (cem por cento) de seu salário; que os empréstimos contraídos a levaram ao superendividamento; que a jurisprudência admite a limitação de descontos a 30% (trinta por cento) do valor existente na conta corrente; que a proposta de pagamento apresentada não vincula a parte agravada; que não está assegurado o mínimo existencial. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados pelos agravados, até o eventual acordo ou a homologação de plano compulsório de pagamento. Cumulativamente, pretende que o bloqueio do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, como garantia de pagamento aos credores, com liberação do valor restante. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Gratuidade de justiça deferida na decisão de ID de origem 117255092. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Acerca da apresentação de “garantia” de pagamento da dívida aos agravados, mediante bloqueio de até 30% dos valores constantes em sua conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ou seja, considerou-se lícito o desconto, em conta corrente bancária utilizada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira, ainda que ultrapassado o percentual previsto em lei destinado aos empréstimos consignados. Quanto à proposta de repactuação, a Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, numa primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário, autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, no qual o plano de pagamento deve ser consensual e prever a quitação em, no máximo, cinco anos, parâmetro temporal não observado pela parte agravante. Dessa forma, o juízo singular se resumiu a determinar a aplicação da legislação, com a designação de audiência de conciliação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora